Tribunal: TJSP
Processo: 2039123-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000522686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2039123-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante HERIO FELIPPE MOREIRA NAGOSHI e Paciente MARCELO LUIS
CEVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FRANCISCO BRUNO E
NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 2 de julho de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039123-73.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.437 O, pág. 2/6
Habeas
Corpus
Criminal
no
2039123-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Herio Felippe Moreira Nagoshi
Paciente: Marcelo Luis Ceva
Voto no 45.437
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor
da
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 1a
Vara
de
Crimes
Tributários,
Organização
Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da
Capital, Proc. no 0024984-20.2008, em razão de
estar sendo processado pela suposta prática de
crimes contra a Ordem Tributária, sem que haja
justa causa para a ação penal. Pretende o digno
impetrante, assim, o trancamento da ação penal.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo a quo. O
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não conhecimento da ordem ou, se conhecida, por
sua denegação.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento.
Trata-se de reiteração do Habeas Corpus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039123-73.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.437 O, pág. 3/6
n°
0006987-96.2016,
de
minha
Relatoria,
impetrado em favor do mesmo paciente e julgado
por esta Colenda Câmara em 31/03/2016. Na
ocasião, ficou consignado o seguinte:
“O paciente foi denunciado e está sendo
processado
pela
suposta
prática
de
delitos
previstos no art. 1o, II, IV, e V, c.c. art. 11,
ambos da Lei 8.137/90, porque, em tese, nos anos de
2003 a 2006, conforme descrito no AIIM no 3.100.787-
9, na qualidade de sócio-gerente, gerente delegado
e
representando
a
'Nervasa
Associates
Corp',
assinando pela 'Mercopel Comercial Distribuidora
Ltda.', e agindo continuadamente por meio de sua
pessoa jurídica, teria reduzido tributo (ICMS), no
montante de R$ 33.327.530,97, mediante fraude à
fiscalização tributária consistente na omissão de
operações em documentos fiscais exigidos pela
legislação
aplicável
e
inserção
de
elementos
inexatos em Guia de Informação e Apuração do ICMS
(GIA) e Livro de Registro de Entrada -, utilização
de notas fiscais que sabia ou deveria saber serem
falsas e, ainda, por deixar de atender à exigência
da autoridade fiscal no prazo cominado em notificação.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade judiciária apontada como coatora
(fls. 22/23), após o recebimento da denúncia, que
se deu em 23.05.2013, o paciente foi citado por
edital e apresentou resposta à acusação, alegando
inépcia da inicial, que seria também genérica e
infundada,
e
requereu,
destarte,
rejeição
da
denúncia ou absolvição sumária.
Da
análise
da
documentação
juntada,
verifico haver prova da materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria.
A partir dos documentos trazidos com a
inicial do writ, verifico que, a fls. 225 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039123-73.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.437 O, pág. 4/6
seguintes ('Anexo 1'), os autos originais já
contavam com o AIIM referido na denúncia e, ainda,
com outros documentos de apuração fiscal a ele
relativos. Desse modo, não há falar em ausência de
justa causa para a ação penal.
Ademais, o simples fato de o Ministério
Público, na cota de oferecimento da denúncia (cópia
de fl. 337 do 'Anexo 2'), ter requerido a expedição
de Ofício à Delegacia Regional Tributária da
Capital (DRTC-III) com o fim de serem remetidas
cópias
de
documentos
fiscais,
não
pode
ser
interpretado como prejuízo ao direito de defesa
apto a gerar nulidade processual.
Isto porque, nos termos do artigo 231 do
Código de Processo Penal, é admissível a produção
de prova documental em qualquer fase do processo,
ressalvados os casos expressos em lei. Nesse
sentido, desde que seja dada à parte contrária
oportunidade para se manifestar a respeito dos
documentos trazidos aos autos, não há falar em
nulidade, já que respeitados o contraditório e o
devido processo legal.
No mais, como bem esclareceu a digna
Magistrada
de
primeiro
grau
na
decisão
que
confirmou o recebimento da denúncia (cópia de fls.
30/31):
'(...) argumenta a defesa que a exordial
era inepta porquanto mencionava documentos
que seriam juntados em momento oportuno.
Ocorre que a exordial foi recebida e foi
deferida a expedição de ofícios para
juntada de tais documentos.
Neste sentido, quando oferecida a resposta
à acusação, o réu, por meio de sua defesa,
teve
acesso
a
todos
os
documentos
constantes dos autos, inclusive aqueles
que foram posteriormente juntados.
Não
se
pode
olvidar
ainda
que
tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039123-73.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.437 O, pág. 5/6
documentos são meras cópias de processo
administrativo, ao qual o réu tinha acesso
por meio de advogado constituído para
acompanhá-lo (procuração de fls. 390)'.
De todo modo, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação
penal na via do habeas corpus só é cabível se bem
comprovada ausência de prova da materialidade ou da
autoria delitiva:
'O trancamento de ação por falta de justa
causa, na via estreita do writ, somente é
viável desde que se comprove, de plano, a
atipicidade da conduta, a incidência de
causa de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou de
prova sobre a materialidade do delito,
hipóteses não ocorrentes na espécie.' (HC
23891/PA Rel. Ministro Felix Fischer).
Ainda, não se pode falar, no caso, em
inépcia da denúncia, pois a simples leitura da
inicial apresentada permite verificar que ela traz
todos
os
elementos
previstos
na
legislação
processual penal. O conteúdo claro da acusação, ao
contrário do afirmado pela ilustre defesa, bem
descreveu os fatos e individualizou a conduta do
paciente, permitindo o exercício de sua defesa. É
certo, ademais, que a denúncia também faz referência ao elemento subjetivo que teria
orientado a conduta do paciente.
É certo também que, como bem advertido
pela douta Procuradoria Geral de Justiça em seu
parecer (fl. 37) e pela digna Magistrada a quo na
decisão que ratificou o recebimento da inicial, já
mencionada acima, sem adentrar no mérito da ação
penal em curso, constata-se que há nos autos
indícios suficientes de autoria com relação ao
paciente - que, em tese, detinha função de gerência
da sociedade empresária -, tais como o Cadastro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2039123-73.2020.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.437 O, pág. 6/6
JUCESP.
Por fim, anoto que, ao final da inicial
acusatória, o órgão ministerial menciona ter havido
esgotamento da via administrativa com constituição
definitiva do crédito tributário, de modo que não
há falar, a princípio, em violação à Súmula
Vinculante n. 24 do E. STF.
Não há, pois, qualquer constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem”.
Por esses motivos, considerando que a
questão
levantada
pelo
impetrante
já
foi
analisada à saciedade em writ anterior, meu
voto não conhece da presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator